Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713181-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA DE MACEDO FERREIRA GOMES RECORRIDO: MAURICIO FARIA IVAR DO SUL DECISÃO A parte recorrente ré apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte autora apresentou contrarrazões impugnando tal pedido. Intimada para se manifestar sobre a impugnação, apresentou a parte recorrente seu contracheque e seus gastos rotineiros. É o relatório. Atento aos documentos juntados, local de residência da parte recorrente e o valor que aufere decorrente de seu cargo público, entendo que a parte ré tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. Gastos e despesas todas as pessoas têm. Não parece que a parte recorrente não tenha recursos para pagar as custas e as despesas processuais. Inclusive, sequer é atendida pela Defensoria Pública, até porque seus rendimentos brutos beiram o valor de R$ 10.000,00. Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo - custas e preparo), no prazo de até 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 3 de março de 2020 14:59:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator